Tribunal: STF
Processo: HC 199951
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Ibiá/MG, no inquérito nº 0006769-32.2021.8.13.0040, acolhendo manifestação do Ministério Público, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 5 de março último, ante o crime do artigo 121, § 2º, incisos IV e VII, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e cometido contra policial), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria, referindo-se a depoimentos das testemunhas e laudo de corpo de delito. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 654.086/MG.
    Os impetrantes apontam configurado constrangimento ilegal, dizendo haver sido a prisão em flagrante convertida, de ofício, em preventiva. Afirmam violado o artigo 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019. Sublinham as condições pessoais – primariedade e ocupação lícita. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    2. Conforme consta às folhas e-STJ 72, a decisão por meio da qual o Juízo converteu em preventiva a prisão em flagrante, fez-se precedida de manifestação do Ministério Público. O representante do Órgão acusador aludiu ao artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, tendo como preenchidos os requisitos do artigo 312 do mencionado diploma legal. Atendeu-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator